Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso consistem no perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015).
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, caput, CPC).
3. Admite-se a inversão do ônus da prova em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo, ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (artigo 373, § 1o, CPC).
4. Aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova, deve-se oportunizar à parte que não era originariamente responsável pelo encargo a reabertura da oportunidade de produzir outras provas. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.